Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. PRECLUSÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO CONFIRMADA. INFIDELIDADE CONJUGAL. DANO MORAL. AUSENCIA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA DO CONJUGE TRAÍDO. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTENCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever das partes, dos procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais (art. 77, III, do CPC). Tratando-se de determinação para comprovar o recolhimento das custas recursais, este prazo possui natureza peremptória, devendo a parte providenciar o cumprimento do comando judicial, sob pena de ser declarada a deserção do seu recurso. 1.1. Embora a parte alegue a impossibilidade de acesso aos autos por força do segredo de justiça decretado, somente apresentou tal insurgência após o transcurso do prazo, sendo que a publicação e o teor do despacho foram corretamente publicados em nome do advogado por ela constituído. 1.2. Portanto, inexistindo indícios de que o patrono – ou alguém a sua ordem – tenha comparecido a Secretaria da Turma durante o prazo concedido para sanar a noticiada irregularidade (não comprovada), deve ser mantida a pena de deserção aplicada monocraticamente. Agravo Interno rejeitado.

2. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 1.1. O dano moral, previsto no art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, revela-se diante de uma ação ou omissão de outrem que, atingindo valores subjetivos da pessoa, provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.

3. Dispõe o art. 1.566 do Código Civil, que são deveres de ambos os cônjuges a fidelidade recíproca (inc. I), bem como o respeito e consideração mútuos (inc. V). Por outro lado, não há que se falar em dever de indenizar quando ocorrer o descumprimento dos deveres acima tracejados, porquanto necessita existir uma situação humilhante, vexatória, em que exponha o consorte traído a forte abalo psicológico que, fugindo à normalidade, interfira de sobremaneira na situação psíquica do indivíduo. Assim, a traição, por si só, não gera o dever de indenizar.

4. No caso em apreço, as informações dos autos não evidenciam a exposição da apelante em situação vexatória, com exposição pública, já que, a toda evidência, a alegada (e não comprovada) infidelidade conjugal, não teria extrapolado o ambiente doméstico. 4.1 Isso porque, não há provas concretas que ratifique a tese de que o requerido tenha sido visto por terceiros em ambiente público acompanhado de outras mulheres e, por consequência, expondo a autora a situação constrangedora perante amigos e familiares.

5. É evidente que a ruptura de laços afetivos gera mágoas, tristeza, dores, raiva, sensações ríspidas, e até mesmo frustrações de sonhos e expectativas. Todavia, a quebra da união – ainda que fundada em uma alegada infidelidade (não comprovada) – não é apta a caracterizar, por si só, os requisitos da indenização por danos morais, se não existir relato de extremo sofrimento ou situações humilhantes que ofendam a honra, a imagem, a integridade física ou psíquica do indivíduo, fato que, nos autos, não revelam que o constrangimento ou o abalo emocional noticiado pela apelante teria sido apto a gerar o sofrimento extremo para caracterizar a ruptura do bem estar. Portanto, ausente o dever de indenizar.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.